Tribunal: STJ
Processo: 0004432-80.2011.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004082 - PR (2025/0285909-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C H DE P S
ADVOGADOS
: EVANDRO DIAS JOAQUIM - SP078159
PAULA GABRIELA BOESSO - SP265017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52299575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 00482da3-8e9e-4232-b286-33589e4ed130

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004082 - PR (2025/0285909-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C H DE P S
ADVOGADOS
: EVANDRO DIAS JOAQUIM - SP078159
PAULA GABRIELA BOESSO - SP265017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C H DE P S contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 924/925).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
(fls. 954/956).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA51032017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/10/2025 07:04:32
Código de Controle do Documento: e0ddf3d3-2330-4da0-b24f-1ff0e3f84df4

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação (fls. 738/746): a) descabimento do
recurso especial para apreciar suposta violação de norma constitucional; b) ausência
de impugnação de todos os fundamentos do acórdão (Súmula 283/STF); c) ausência
de prequestionamento (Súmula 282/STF); d) acórdão em conformidade com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ); e) impossibilidade de reexame de provas
(Súmula 7/STJ). Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
se insurgir, especificamente contra a fundamentação atinente às Súmulas 282/STF, 283
/STF, 7/STJ e 83/STJ.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no art. 932,
inciso III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, bem como a Súmula 182/STJ,
: é
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES,
28/11/2023
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
30/9/2022
De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica, suficiente e
30/11/2018
pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51032017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/10/2025 07:04:32
Código de Controle do Documento: e0ddf3d3-2330-4da0-b24f-1ff0e3f84df4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.004.082 / PR
Número Registro: 2025/0285909-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002401620258160026
00014137520258160026
00015392820258160026
00044328020118160026
14137520258160026 15392820258160026 2401620258160026 4094062010 44328020118160026
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C H DE P S
ADVOGADOS : EVANDRO DIAS JOAQUIM - SP078159
PAULA GABRIELA BOESSO - SP265017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C H DE P S
ADVOGADOS : EVANDRO DIAS JOAQUIM - SP078159
Documento eletrônico VDA52266504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: 7de7221c-bb86-42f6-8790-4331ef34b964

PAULA GABRIELA BOESSO - SP265017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: 7de7221c-bb86-42f6-8790-4331ef34b964